Tribunal: TJPA
Processo: 0807059-86.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807059-86.2022.8.14.0028

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA DE NAZARE SOUSA E SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto pelo Banco BMG S.A. contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, argumentando que houve cerceamento de defesa e que o cartão de crédito consignado foi contratado de forma regular e dentro dos parâmetros legais, sem qualquer vício de consentimento.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em verificar se o recurso de agravo interno preenche os requisitos formais para conhecimento, especialmente quanto à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.

III. Razões de decidir

1.

O artigo 1.021, § 1º, do CPC/15 exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que não foi observado pelo Banco BMG S.A., que não atacou os fundamentos da decisão que não conheceu do seu recurso de apelação, mas, sim, da decisão que negou provimento ao recurso da parte adversa.

2.

A ausência de impugnação específica configura vício formal insanável, impedindo o conhecimento do agravo interno, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento: "1. O agravo interno não deve ser conhecido quando o recorrente não impugna de forma específica e fundamentada os motivos da decisão agravada, em conformidade com o princípio da dialeticidade."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/15, art. 932, III; art. 1.021, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1102309/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/09/2017, DJe 13/10/2017; REsp 1006110/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 04/09/2008, DJe 02/10/2008.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 35ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
NÃO CONHECER do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0807059-86.2022.8.14.0028

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: MARIA DE NAZARE SOUSA E SILVA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
proposta pelo
BANCO BMG SA
, com o objetivo de combater a decisão monocrática (ID. 15088277) que NÃO CONHECEU do recurso de apelação.

O Autor ingressou com a ação pleiteando, em síntese, a decretação da nulidade do contrato de cartão de crédito com margem consignável (RMC), bem como a condenação do banco demandado na obrigação de restituir em dobro os valores descontados do seu benefício previdenciário e indenização por danos morais.

Sustenta que na contratação pensou estar contratando empréstimo consignado tradicional, porém assinou um “termo de adesão de cartão de crédito consignado”, nunca tendo utilizado referido cartão de crédito, sendo imputado a si um empréstimo consignado no valor de R$ 2.921,94 (dois mil novecentos e vinte e um reais e noventa e quatro centavos).

Afirma que neste tipo de contratação não há previsão para o fim dos descontos.

O banco, em sua contestação (ID Num. 14822405), alega suposta regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, estando ausente qualquer vício de consentimento.

O juízo
a quo
proferiu sentença de PROCEDÊNCIA do pedido autoral, cujo dispositivo transcrevo (ID Num. 14822480):

(...) Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pleitos autorais para o fim de, nos termos do art. 487, I, do CPC:

a) DECLARAR como liquidada a dívida da parte autora contraída com o BANCO BMG S.A em relação ao mútuo contraído em 2016, em razão do contrato de “cartão de crédito consignado” n.º 46516108 e, em consequência, suspender as cobranças no benefício previdenciário atrelado a eles, consolidando-se, assim, a tutela antecipada já deferida.

Nesse ponto, consigno que fica preservada a dívida decorrente da utilização do cartão de crédito para saques, compras e serviços. DETERMINO a compensação dos valores comprovadamente usufruídos pela parte autora, no valor de R$2.220,00 (dois mil, duzentos e vinte reais), referente aos dois saques realizados;

b) CONDENAR o BANCO BMG S.A em indenização por dano moral, que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC-A, a contar desta decisão, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso – primeiro desconto indevido (Súm. 54 do STJ);

c) CONDENAR o BANCO BMG S.A, a devolver em dobro ao consumidor, conforme apuração em liquidação da sentença, os descontos que excederam do razoável, assim compreendido o pagamento a maior a partir da incidência da taxa média de mercado para empréstimo consignado no período;

d) CONDENAR o BANCO BMG S.A, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo “a quo” (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, tudo devidamente certificado, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

Havendo o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se com a devida baixa processual.

Determino, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA, com redação dada pelo provimento n. 011/2009, que essa sentença sirva como mandado, ofício, notificação e carta precatória para as comunicações necessárias.

Marabá, data registrada no sistema.

ALINE CYSNEIROS LANDIM BARBOSA DE MELO

Juíza de Direito Substituta em atuação no Núcleo de Justiça 4.0

No Id. 14822483,
o
BANCO BMG S.A.
sustenta que a sentença deve ser reformada por inobservância da legislação aplicável, especialmente no que tange à autorização governamental para comercialização do cartão de crédito consignado, apresentando, para tanto, os seguintes argumentos:

1.

Cartão de Crédito Consignado
: O Banco BMG S.A. argumenta que o cartão de crédito consignado é um produto bancário regulamentado pela Lei Federal nº 10.820/2003 e autorizado pelo Banco Central, permitindo a emissão de cartão de crédito com retenção de até 5% da remuneração do consumidor para pagamento das compras e saques realizados. Ressalta que o produto oferece condições de juros menores comparados ao cartão de crédito convencional e é destinado exclusivamente a servidores públicos federais, estaduais, municipais, aposentados e pensionistas do INSS, mediante desconto em folha de pagamento.

2.

Adesão Voluntária e Ausência de Vício de Consentimento
: O apelante afirma que não houve qualquer irregularidade na oferta ou contratação do cartão, pois a adesão da consumidora foi voluntária, sem qualquer vício de consentimento, e que o contrato foi assinado de forma livre e consciente pela apelada. Destaca que o contrato é claro quanto à sua natureza de "cartão de crédito consignado" e que a consumidora estava ciente dos termos contratados, como demonstra a cópia do contrato anexada aos autos.

3.

Licitude das Cobranças e Boa-Fé
: Defende que as cobranças efetuadas a partir do contrato de cartão de crédito consignado não são irregulares, pois respeitam as taxas médias de mercado, e que não houve qualquer ato ilícito por parte do Banco. Enfatiza que as tarifas e encargos incidentes são devidos, uma vez que a apelada realizou saques e utilizou o cartão de crédito, incorrendo nas obrigações contratuais acordadas. Alega, ainda, que a intervenção judicial só seria cabível em casos de abuso ou violação às normas, o que não se verifica na presente situação.

4.

Boa-Fé Objetiva e Princípio do Pacta Sunt Servanda
: Invoca os princípios da boa-fé objetiva e do pacta sunt servanda, afirmando que o contrato celebrado entre as partes deve ser cumprido conforme pactuado, pois foi firmado com base na livre manifestação de vontade das partes, sem qualquer coação ou vício de consentimento. Alega que não há justificativa para a intervenção judicial na relação contratual, uma vez que o Banco não descumpriu qualquer dispositivo acordado.

5.

Ausência de Conduta Ilícita e de Dano Moral
: O apelante argumenta que não houve conduta ilícita capaz de ensejar o dever de restituir valores ou indenizar a parte apelada por danos morais. Defende que os descontos efetuados foram regulares e em consonância com o contrato, e que não foi demonstrada má-fé do Banco. Sustenta que, para que haja restituição em dobro, seria necessária a comprovação de má-fé, o que não ocorreu no caso.

6.

Precedentes Jurisprudenciais
: O Banco BMG S.A. traz à colação diversos precedentes jurisprudenciais de outros Tribunais (Tribunal de Justiça de Rondônia, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais) para reforçar seu entendimento de que a contratação do cartão de crédito consignado, como no caso em questão, é válida e regular, e que não há fundamento para condenação por dano moral ou restituição em dobro dos valores cobrados.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença de primeira instância, julgando improcedentes todos os pedidos formulados pela autora. Subsidiariamente, caso mantida a decisão de restituição de valores, requer que tal devolução se dê de forma simples, ante a ausência de má-fé.

Do mesmo modo, MARIA DE NAZARÉ SOUSA E SILVA interpôs APELAÇÃO CÍVEL (ID Num. 14822490).

Em suas razões, argui a parte Apelante que a sentença merece reforma, haja vista ter sido induzida a erro.

Sustenta não se aplicar a prescrição quinquenal, mas sim o prazo geral de 10 anos do art. 205 do CC.

Assevera ter contratado um novo empréstimo consignado tradicional, quando na verdade lhe foi imposto contrato via cartão de crédito com margem consignável.

Sustenta a descaracterização da contratação e a necessidade de majoração dos danos morais.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, a fim de declarar a nulidade da relação jurídica em discussão nos autos e a inexigibilidade do débito, bem como condenar o Apelado à repetição do indébito do valor indevidamente cobrado e ao pagamento de indenização a título de danos morais, além do supracitado abatimento.

Contrarrazões no
ID Num 14822496

O Apelado, sucintamente, requer a manutenção da sentença
a quo
.

No ID Num 14868507, ordenei a intimação do BANCO BMG para efetuar o pagamento em dobro do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco), sob pena de deserção, conforme dispõe o art. 1.007, § 4º, do CPC.

Certificado no ID Num 15045328 que decorreu o prazo legal e não houve manifestação.

Em seguida, NÃO CONHECI do recurso do BMG, com ementa que segue:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTOS MENSAIS EFETIVADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR MÍNIMO DA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. ADEQUAÇÃO DO CONTRATO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POSSIBILIDADE.

EXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. DANO MORAL CONFIGURADO INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 3.000,00. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(16793216 - Sentença)

Em seguida, proferi a decisão monocrática apreciando o recurso de MARIA DE NAZARE SOUSA E SILVA, nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTOS MENSAIS EFETIVADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR MÍNIMO DA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. ADEQUAÇÃO DO CONTRATO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POSSIBILIDADE.

EXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. DANO MORAL CONFIGURADO INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 3.000,00. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(16793216 - Sentença)

O BANCO BMG S/A opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opôs embargos de declaração (ID. Num 17036018) alegando que a sentença do juízo a quo mostrou-se contraditória quanto à obrigação de fazer a ser cumprida pelo Banco.

Alega que com a decisão não restou claro qual a providência deve ser tomada pelo banco para cumprimento da decisão judicial, deixando 2 opções para obrigação de fazer no caso: 1) Cancelamento do contrato e dos descontos; ou 2) Recálculo do contrato, e em havendo saldo devedor, implantação no benefício do Embargado; e em havendo saldo credor, devolução em dobro.

Requer o provimento do recurso para que seja sanada a contradição apontada, a fim de esclarecer a providência do banco a ser tomada quanto ao contrato.

Contrarrazões no ID Num. 5067975

Requer a manutenção da decisão monocrática de ID Num. 16793216 em todos os seus termos.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I – Os embargos de Declaração devem ser opostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

II – O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.

III – Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Em seguida, o BANCO BMG S.A. interpôs AGRAVO INTERNO alegando que a decisão monocrática prolatada cerceou seu direito de defesa ao não conhecer do recurso de apelação, configurando uma penalidade injusta e indevida.

Sustenta que o cartão de crédito consignado oferecido ao agravado constitui um serviço bancário devidamente regulamentado pela Lei Federal 10.820/2003, que permite a emissão de cartões de crédito consignado com descontos em folha de pagamento, limitado a 5% da remuneração para o pagamento das faturas. Argumenta que se trata de um produto bancário autorizado pelo Banco Central, com taxas de juros mais baixas quando comparadas às de um cartão de crédito convencional.

Afirma que o agravado assinou voluntariamente o contrato, sem qualquer vício de consentimento ou defeito na prestação das informações, e que o contrato é claro em relação aos termos da contratação de um cartão de crédito consignado, conforme evidenciado pela documentação juntada aos autos, inclusive as transferências eletrônicas diretas (TEDs) que comprovam os saques realizados. O Banco BMG enfatiza que o contrato foi preenchido e assinado de maneira correta, destacando em letras garrafais tratar-se de um CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.

DA LEGALIDADE DO CONTRATO

O Banco BMG argumenta que não há qualquer irregularidade na oferta e contratação de um produto bancário reconhecido por lei federal, especialmente quando a adesão do consumidor é voluntária e sem vício de consentimento. O banco defende que a relação contratual entre as partes foi realizada de boa-fé, em conformidade com as normas legais e regulamentares vigentes.

Alega que a sentença que determinou a devolução dos valores descontados da parte agravada e o pagamento de indenização por danos morais é equivocada, pois os descontos realizados se deram com base em contrato firmado regularmente entre as partes, constituindo exercício regular de direito.

DA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE DEVOLUÇÃO E INDENIZAÇÃO

O agravante contesta a decisão que determinou a restituição dos valores descontados, sustentando a ausência de ato ilícito e a validade do contrato. Destaca que, conforme os artigos 186 e 188 do Código Civil, a devolução em dobro somente é devida quando comprovada má-fé do credor, o que não foi demonstrado nos autos. Afirma ainda que não houve qualquer conduta ilícita ou má-fé por parte do banco que justificasse a devolução dos valores em dobro ou o pagamento de indenização por danos morais.

DA AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS

O Banco BMG também impugna a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, argumentando que não houve ato ilícito, mas sim o exercício regular de um direito, não se justificando qualquer indenização. Invoca jurisprudência para reforçar que a cobrança de valores nos termos pactuados em contrato bancário não configura dano moral, sendo mero exercício de direito do credor.

DA NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

Subsidiariamente, caso a Turma Julgadora entenda pela manutenção da condenação ao pagamento de danos morais, o agravante requer a redução do valor fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00) por considerá-lo excessivo e desproporcional, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DOS PEDIDOS

Ao final, requer seja reconsiderada a decisão monocrática, que o presente Agravo seja levado a julgamento pela Turma, para que reforme a decisão, julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Na manutenção das decisões, que os danos morais sejam desconsiderados, por serem incabíveis no caso concreto.

Em caso de manutenção da condenação ao pagamento de danos morais, requer a minoração do quantum indenizatório por ser desproporcional ao caso concreto, evitando enriquecimento ilícito da parte agravada.

Contrarrazões apresentadas no Id. 18687692.

Parecer do Ministério Público no Id. 21534326.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”, consoante o disposto no art. 932, inciso III, do CPC/15.

Com efeito, o artigo 1.021, §1º do Código de Processo Civil prevê os requisitos necessários para a interposição do recurso. In verbis:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, O RECORRENTE IMPUGNARÁ ESPECIFICADAMENTE OS FUNDAMENTOS da decisão agravada.

Desta forma, o recurso de apelação deve ser interposto por petição, acompanhada das razões do inconformismo e pedido de reforma ou nulidade da decisão.

ENTRETANTO, referida exigência não foi observada pelo BANCO BMG-SA, devido o mesmo não ter atacado os fundamentos que levaram ao NÃO CONHECIMENTO de seu recurso (15088277 - Sentença), mas sim a decisão que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de MARIA DE NAZARE SOUSA E SILVA (Id. 16793216 - Sentença).

Deste modo, faltando um dos requisitos de ordem formal, o recurso não poderá ser conhecido, por falta do pressuposto recursal da regularidade formal.

Como cediço, as razões recursais são imprescindíveis, pois somente por meio dela é que será devolvido ao tribunal a matéria impugnada, em observância ao princípio da dialeticidade. Portanto, em caso de ausência, não se aplica o disposto no parágrafo único do art. 932 do CPC/15, pois constitui vício insanável.

Neste sentido, encontra-se a jurisprudência do STJ, in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMINATÓRIA. DECISÃO ANTERIOR PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS. VÍCIO INSANÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.

1. Na hipótese, verifica-se a ausência de razões recursais, tendo sido apenas apresentada folha de rosto, o que caracteriza vício insanável e acarreta o não conhecimento do recurso.

2. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.

(AgInt no AREsp 1102309/SP, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 13/10/2017).

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO ATACAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DA REGULARIDADE FORMAL – DISSÍDIO NÃO-CONFIGURADO.

1. Não merece ser conhecida a apelação se as razões recursais não combatem a fundamentação da sentença - Inteligência dos arts. 514 e 515 do CPC - Precedentes.

2. Inviável o recurso especial pela alínea c, se não demonstrada, mediante confrontação analítica, a existência de similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado.

3. Recurso especial não conhecido.

(REsp 1006110/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2008, DJe 02/10/2008)

Nesse sentido a jurisprudência:

PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO.
AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS
. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA. FALTA DE IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR. IMUNIDADE. CEBAS VÁLIDO PARA O PERÍDO DOS DÉBITOS EXIGIDOS.
1. Inexistindo argumentos-fundamentos que se contraponham à sentença recorrida, a apelação não deve ser conhecida, por ausência absoluta de razões recursais.
2. Não há falar em coisa julgada quando inexiste identidade entre as causa de pedir. 3. Resta afastada a cobrança de débitos tributários relativos ao período em que estava válido o CEBAS do contribuinte, quando o fundamento da cobrança seja, unicamente, a invalidade do CEBAS. (TRF4, APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO Nº 5006863-13.2012.404.7114, 2ª TURMA, Juíza Federal CARLA EVELISE JUSTINO HENDGES, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 26/11/2014)

Destaque-se que, devido o recurso de MARIA DE NAZARE SOUSA E SILVA não ter sido provido, UNICAMENTE, esta é que teria interesse recursal de interpor Agravo Interno.

Desta forma, não pode o Bando BMG, sem desconstituir a decisão monocrática que NÃO CONHECEU de seu recurso, pleitear a reforma da sentença do Juízo de piso, sendo impositivo o NÃO CONHECIMENTO do AGRAVO INTERNO (ID. 18451321).

Do exposto, NÃO CONHEÇO do AGRAVO INTERNO (ID. 18451321), nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 01/10/2024